Tribunal: STF
Processo: RE 583619
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE VÍNCULO CELETISTA, EM PERÍODO ANTERIOR À PASSAGEM PARA O REGIME JURÍDICO ÚNICO. EFEITOS DA SENTENÇA TRABALHISTA LIMITADOS AO ADVENTO DA LEI 8.112/1990. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INCISO XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO REFLEXA AO MAGNO TEXTO.



    1. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar reclamação de servidor sujeito ao regime estatutário, mas apenas quanto ao contrato individual de trabalho celebrado antes da vigência desse regime. O advento da Lei 8.112/1990 estanca, de plano, a competência da Justiça especial. 



    2. Entendimento diverso do adotado pelo acórdão impugnado demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Pelo que é inviável a abertura da instância recursal extraordinária. 



    3. Agravo regimental desprovido.